Tribunal: STF
Processo: Rcl 92706
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795 (TEMA N. 1.232 - RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA., em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do processo n. 0000757-62.2019.5.09.0095, por suposta afronta à tese fixada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral). 

A reclamante afirma que, nos autos de origem, “foi incluída no polo passivo da execução trabalhista apenas na fase executiva, sob o fundamento de suposta responsabilidade solidária decorrente de contrato de consórcio firmado entre as empresas integrantes do CONSÓRCIO SORRISO. Ocorre que a Reclamante não participou da fase de conhecimento do processo, não foi citada, não apresentou defesa e não integrou o título executivo judicial” (fls. 3 e 4, e-doc. 1). 
Sustenta que “o acórdão reclamado manteve a inclusão da ora Reclamante no polo passivo da execução, sob o fundamento de existência de responsabilidade solidária decorrente de contrato de consórcio, afastando a aplicação do Tema 1.232 mediante distinguishing artificial, ao argumento de que o precedente do STF se limitaria às hipóteses de grupo econômico” (fl. 2, e-doc. 1). 

Alega que “a ratio decidendi firmada por esta Suprema Corte não se restringe à configuração de grupo econômico, mas estabelece vedação geral ao redirecionamento da execução contra qualquer corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento, nos termos do art. 513, §5º, do CPC” (fl. 2, e-doc. 1). 

Assevera que “pouco importa se a responsabilidade invocada decorre de grupo econômico, contrato de consórcio, contrato de garantia, solidariedade convencional ou qualquer outra fonte obrigacional, pois o elemento determinante para incidência do precedente é a ausência de participação do sujeito passivo na fase de conhecimento” (fl. 13, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão proferido pelo TRT da 9ª Região.   

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

 Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao negar a exclusão da reclamante nos autos da execução trabalhista, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral, em que foi fixada a seguinte tese: 

“1- O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2- Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3- Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.

Consoante se extrai dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao apreciar o agravo de petição interposto pela reclamante, negou-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 11 - grifos nosso): 

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. MANUTENÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto pela Executada, contra decisão que a incluiu no polo passivo da execução pela constatação de que o contrato que instituiu o Consórcio da qual é integrante previu expressamente a responsabilidade solidária dos consorciados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação aos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório na inclusão da Executada no polo passivo da execução; (ii) estabelecer a responsabilidade da Executada, diante dos termos constantes no contrato que instituiu o Consórcio Sorriso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inclusão da Executada no polo passivo ocorreu mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), autorizado pelo STF (Tema 1232) como medida excepcional para inclusão, na execução trabalhista, de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento. 4. O Consórcio não possui personalidade jurídica própria, sendo as consorciadas responsáveis pelas obrigações contraídas nos limites do contrato, conforme artigo 278, parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/1976. 5. A responsabilidade da Executada decorre dos termos do contrato que instituiu o Consórcio Sorriso, o qual prevê a responsabilidade solidária entre as consorciadas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. 
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária das integrantes de consórcio, previamente estabelecida em contrato, justifica o redirecionamento da execução em face das consorciadas, nos termos do artigo 278, §1º, da Lei 6.404/1976.
(...)
Suspensão da execução - Tema 1.232 do STF
Consta da decisão recorrida (fls. 1204/1206):
‘SENTENÇA 
Alega a terceira EXPRESSO VALE DO IGUAÇU que não é sócio da executada CONSÓRCIO SORRISO, mas consorciada, razão pela qual não caberia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com razão a terceira. O Consórcio não possui personalidade jurídica própria e as consorciadas são responsáveis pelas obrigações contraídas nos limites do contrato, conforme artigo 278, parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/1976. [...] Assim, possível o direcionamento da execução em face de EXPRESSO VALE DO IGUAÇU, pois o contrato de consórcio fixou a responsabilidade solidária das consorciadas. [...] Considerando a vigência do contrato de trabalho e ante a ausência de bens em nome dos demais executados e do Consórcio Sorriso e a previsão no contrato social da executada de que a responsabilidade é solidária, determino a intimação de EXPRESSO VALE DO IGUAÇU (CNPJ: 06.247.911/0001-02) para os fins do artigo 523 do CPC. Prejudicado os itens "Da prematuridade da desconsideração da personalidade jurídica" e "da impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica", pois o instituto da desconsideração da personalidade e seus pré-requisitos não se aplicam ao caso em tela, já que se tratam de empresas consorciadas. Rejeito a suspensão do feito por aplicação do tema 1232 do STF, pois não se trata de reconhecimento de grupo econômico, mas sim responsabilidade solidária contratual entre as empresas consorciadas, Ciência à executada e a parte autora.’
(...)
Como se observa dos termos da decisão recorrida, a inclusão da Agravante no polo passivo não se deu sob o fundamento de que ostenta a condição de sócia do CONSÓRCIO SORRISO, tampouco que forma grupo econômico com este, mas sim pela constatação de que "o contrato de consórcio fixou a responsabilidade solidária das consorciadas" (fl. 1205). 
Assim, em primeira análise, sequer haveria correspondência com a questão afetada ao STF no Tema de Repercussão Geral 1.232, qual seja: "Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento".
(...)
Portanto, considerando que o STF já fixou tese a respeito, não há se falar em suspensão da execução em virtude de a questão estar afetada no Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF. 
Nada a deferir.
(...)
Indevida desconsideração da personalidade jurídica
(...)
Trata-se de título constituído em face das empresas VIAÇÃO GATO BRANCO LTDA., CONSÓRCIO SORRISO, VIAÇÃO CIDADE VERDE LTDA e E. G. TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI (fls. 552/572), com trânsito em julgado em 19.06.2023 (fl. 786).
Diante da ausência de êxito na execução, e a requerimento da Exequente, instaurou-se IDPJ para inclusão dos sócios das Executadas no polo passivo, dentre os quais constou a EXPRESSO VALE DO IGUAÇU, ora Recorrente, indicada como integrante do quadro societário do CONSÓRCIO SORRISO (fl. 917).
A empresa EXPRESSO VALE DO IGUAÇU foi intimada para responder ao incidente, nos termos do artigo 135 do CPC (fl. 929), quedando-se silente, do que resultou sua inclusão no polo passivo desta execução, nos termos da decisão resolutiva de IDPJ de fls. 1064/1069.
Essa decisão foi objeto de recurso para esta Seção Especializada, que deu provimento ao agravo de petição da EXPRESSO VALE DO IGUAÇU para determinar a nulidade do incidente com relação a esta, desde a sua citação, "determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito, oportunizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, proferindo, ao final, nova decisão quanto à Agravante, como entender de direito" (fl. 1142).
Na origem, intimou-se a ora Recorrente para apresentação de defesa ao incidente, novamente nos termos do artigo 135 do CPC, proferindo-se a decisão (fls. 1204/1206) recorrida, anteriormente transcrita.
Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar em desrespeito aos postulados da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a inclusão da Executada no polo passivo deu-se mediante a instauração prévia de IDPJ, incidente regularmente disciplinado na legislação de regência (artigos 133 a 137 do CPC), cuja aplicabilidade ao Processo do Trabalho está expressamente prevista no artigo 855-A da CLT e autorizada pelo STF como medida excepcional para inclusão na execução trabalhista de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento (Tema 1232). 
Os argumentos referentes à ausência da condição de sócia da Agravante em razão da inexistência de personalidade jurídica do CONSÓRCIO SORRISO também não têm pertinência, tendo em vista que a decisão recorrida lhe conferiu razão no ponto, consignando o seguinte: " Com razão a terceira. O Consórcio não possui personalidade jurídica própria e as consorciadas são responsáveis pelas obrigações contraídas nos limites do contrato, conforme artigo 278, parágrafo 1º, da Lei n. 6.404/1976." (fl. 1204). Desse modo, igualmente não se justifica aferir o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica na hipótese.
Com efeito, como esclarecido pelo juízo de origem na decisão resolutiva de embargos de declaração, "a decisão não excede os limites, pois no seu pedido o que a exequente busca é justamente a responsabilização das consorciadas, porém, através de incidente de desconsideração, o que se verificou não ser cabível, resultado no acolhimento do pedido por razões diversas" (fl. 1213). É dizer, ao postular a instauração do IDPJ, a Exequente buscou o reconhecimento da existência de responsabilidade da EXPRESSO VALE DO IGUAÇU LTDA, a qual foi constatada diante da previsão no contrato que constituiu o Consórcio, ponto que sequer foi objeto de controvérsia nas razões de recurso. Cumpre citar, porque oportuno, que o artigo 322, §2º, do CPC, estabelece que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação.
Isso posto, também não cumpre aferir eventual formação de grupo econômico, na hipótese, remanescendo a controvérsia quanto à responsabilidade ou não da Agravante diante dos termos constantes do próprio contrato que instituiu o CONSÓRCIO SORRISO.
Esta Seção Especializada já teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema, tendo entendido que, consoante o disposto no artigo 278, §1º, da Lei 6.404/1976, a responsabilidade solidária dos integrantes do Consórcio, previamente estabelecida no instrumento que o formou, justifica o redirecionamento da execução em face dos consorciados.
(...)
Como visto, não há se falar em aderência da hipótese dos autos à tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1.232, considerando que a responsabilização da Executada decorreu dos termos constantes do próprio contrato que instituiu o CONSÓRCIO SORRISO. 
Mantenho. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de petição da Executada.”

Em face do acórdão supracitado, a Reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos, destacando-se os seguintes trechos (e-doc. 10 – grifos nosso):  

“(...)
De início, cumpre destacar que o Colegiado consignou os motivos pelos quais compreendeu pela inaplicabilidade da hipótese dos autos à tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1.232 ("Como se observa dos termos da decisão recorrida, a inclusão da Embargante no polo passivo não se deu sob o fundamento de que ostenta a condição de sócia do CONSÓRCIO SORRISO, tampouco que forma grupo econômico com este, mas sim pela constatação de que "o contrato de consórcio fixou a responsabilidade solidária das consorciadas" (fl. 1205). Assim, em primeira análise, sequer haveria correspondência com a questão afetada ao STF no Tema de Repercussão Geral 1.232, qual seja: "Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento" - sublinhei).
Com efeito, constou do acórdão embargado que a discussão referente ao abuso da personalidade jurídica é impertinente, considerando que reconhecida a ausência de personalidade jurídica do Consórcio, e também que não cabe aferir eventual formação de grupo econômico, ao passo que a responsabilização da Embargante deu-se pelos termos da previsão constante do próprio contrato que instituiu o Consórcio que integra. A desnecessidade de verificação quanto à eventual sucessão empresarial é decorrência lógica.
(...)
Sob esse prisma, a utilização do IDPJ serviu para assegurar a observância dos postulados do contraditório e da ampla defesa "na medida em que, diferentemente do quanto alegado, a inclusão das Executadas no polo passivo deu-se mediante a instauração prévia de IDPJ, incidente regularmente disciplinado na legislação de regência (artigos 133 a 137 do CPC), cuja aplicabilidade ao Processo do Trabalho está expressamente prevista no artigo 855-A da CLT" (fl. 1.343). A simples menção à possibilidade de utilização do incidente nesta Justiça Especializada, pela decisão do STF, observados os termos do Tema 1.232, apenas reforça a aplicabilidade do instituto, sem o caráter restritivo suscitado pela Embargante. Até porque, como visto, o Colegiado compreendeu que a hipótese dos autos é diversa daquela tratada pela Suprema Corte.
Não se cogita, ainda, possível violação ao artigo 927 do CPC, à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao princípio da cláusula de reserva de plenário. Isso porque, na hipótese constatou-se que a controvérsia não se amolda à questão discutida pelo STF no Tema de Repercussão Geral 1.232, e a inclusão da Embargante no polo passivo não decorreu da inobservância do disposto na legislação de regência, mas sim pela aplicação desta, aliada à previsão contratual.
(...)
Acolho, em parte, apenas para prestar esclarecimentos. 
Ante o exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração da Executada apenas para prestar os esclarecimentos constantes da fundamentação. 
(...)
ACORDAM os Desembargadores da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração da Executada EXPRESSO VALE DO IGUACU LTDA, bem como das contrarrazões respectivas. No mérito, por igual votação, DAR PROVIM ENTO PARCIAL aos embargos de declaração da Executada apenas para prestar os esclarecimentos constantes da fundamentação.”

Em face desse cenário, quanto à alegada afronta ao Tema n. 1.232 - RG, a reclamação somente é admissível após o esgotamento das instâncias ordinárias, o que pressupõe a apreciação, pelo órgão colegiado de origem, do agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:  Rcl n. 88.973 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe: 18/03/2026; Rcl n. 85.077, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 02.10.2025; Rcl n. 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/5/2023; Rcl n. 61.930 AgR/ES, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 06.10.2023; Rcl n. 72.174 AgR/RJ, sob minha relatoria, DJe 29.11.2024.

Ademais, o ato reclamado fundamentou-se no reconhecimento da responsabilidade solidária da reclamante, de natureza contratual, e não na configuração de grupo econômico, o que afasta a aderência estrita ao paradigma invocado, sendo igualmente inviável o reexame de fatos e provas pela via da reclamação constitucional. 

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas:

“DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à determinação de suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No RE 1.387.795/MG, houve a determinação de suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral. 4. O paradigma invocado relaciona-se à inclusão, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico, enquanto a decisão reclamada fundamentou-se na existência de responsabilidade solidária contratual. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl n. 80.929 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, Julgamento em: 15/09/2025).  

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada inobservância à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(Rcl n. 88.320 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe: 06/04/2026)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente